Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603191-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603191-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - MURILO BOSSOLAN GUILHERME
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MURILO BOSSOLAN GUILHERME
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MAIARA NOVACKI CHAVES (ADVOGADO)
MURILO BOSSOLAN GUILHERME (REQUERENTE)
MAIARA NOVACKI CHAVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710155
06/09/2023
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.401

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603191-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MURILO BOSSOLAN GUILHERME DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAIARA NOVACKI CHAVES - OAB/PR99357
REQUERENTE: MURILO BOSSOLAN GUILHERME
ADVOGADO: MAIARA NOVACKI CHAVES - OAB/PR99357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
P R O C U R A Ç Ã O J U N T A D A A P Ó S
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S
–
1 0 0 %
D A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA –
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I R R E G U L A R I D A D E G R A V E E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. É possível a juntada de procuração
após a emissão do parecer técnico
conclusivo. Irregularidade sanada.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

2. O descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros de
doações, que corresponde a 100% dos
recursos em espécie recebidos, constitui
irregularidade grave, porque inviabiliza
p o r c o m p l e t o a f i s c a l i z a ç ã o
concomitante.

3. Desaprovação das contas

Num. 43710155 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as
contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por MURILO BOSSOLAN
GUILHERME, filiado ao PSC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2.022 (id.43132174).

Houve apresentação da prestação de contas parcial (id. 43132545) e final (id.
43276719).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, não houve impugnação (id. 43408854).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
em face da ausência de juntada da procuração e no mérito, pela desaprovação das
contas em virtude do atraso no envio dos relatórios financeiros, correspondente a 100%
das doações recebidas pelo candidato (id. 43603697).

Devidamente intimado (id. 43626869), o candidato trouxe procuração e
manifestação quanto à irregularidade apontada pela Seção de Contas Eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (id. 43649120) pela
desaprovação das contas.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.
Num. 43710155 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em análise, primeiramente, o Setor Técnico opinou pela não
prestação das contas em face da ausência de procuração. Posteriormente, pela
desaprovação das contas em face do atraso no envio dos relatórios financeiros referentes
a 100% da movimentação financeira da campanha.

II.i. Da ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado

A Seção de Contas Eleitorais se manifestou pelo julgamento como não
prestadas as contas, em razão da ausência de instrumento de mandato advocatício.

No que tange à irregularidade de representação processual (item 1.2 do
Parecer Conclusivo), verifica-se que foi sanada pelo prestador, porquanto, após sua
intimação pessoal, juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de seu
advogado, conforme ID 43630467.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento adotado
por este Tribunal, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
APÓS PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS
E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
Num. 43710155 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de contas
eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2.
É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual
após a emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória (art. 53, II, f, da
Resolução 23.607/2019 do TSE) foi sanada a irregularidade apontada com a
apresentação daquele, sendo viável o prosseguimento ao mérito da presente prestação
de contas.

II.ii. Atraso no envio dos relatórios financeiros

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de
seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
Num. 43710155 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito
ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

Conforme se depreende dos artigos e incisos citados, a norma determina que
as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, a fim de garantir publicidade às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral.
Num. 43710155 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

Essa regra tem por objetivo permitir um controle e fiscalização das receitas de
forma concomitante, tanto por órgãos de fiscalização, quanto por eleitores, tudo a fim de
que o voto seja exercido de maneira mais consciente, como também para que os órgãos
de fiscalização e órgãos externos (partidos, candidatos, Ministério Público) possam
acompanhar cada doação que o candidato recebe, a fim de aferir sua legalidade.

Além disso, o art. 47, § 7º é expresso ao consignar que o “recebimento de
recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Com fundamento na regra do § 7º, do art. 47 da Res. TSE nº 23.607/2019,
nestas eleições de 2022, esta Corte Eleitoral decidiu que o atraso no envio dos relatórios
financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzem à desaprovação das contas porque devem ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Nesse prisma, se o atraso ocorre por curto período de tempo ou se atinge um
percentual pequeno de doações, aliado à presença de uma justificativa por parte do
prestador que demonstre sua boa-fé, é possível a anotação de mera ressalva na
prestação de contas.

De outro lado, esta Corte Eleitoral já consignou que caso o atraso no envio
dos relatórios financeiros abarque percentual relevante das contas, mormente quando
atinge 100% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas, porque a fiscalização concomitante, objeto principal da norma contida no art. 47,
da Res. TSE nº23.607/2019, fica totalmente inviabilizada.

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO DE GASTO ANTERIOR À DATA INICIAL
DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, NÃO
DECLARADOS À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO
REFERENTE A 100% DE DOAÇÃO RECEBIDA PARA
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VALORES EXPRESSIVOS
OMITIDOS. IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS E À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SUSPENSÃO DE
RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE DESCONTO DE
REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO NO SEGUNDO SEMESTRE
DE ANO ELEITORAL. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO ÀS COTAS DE GÊNERO E
ÉTNICO–RACIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022.
ANISTIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE SANÇÃO OU
Num. 43710155 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A fixação de prazos para a prestação de contas tem por
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos. 2. O descumprimento do prazo de 72 horas,
contados do recebimento de recursos para financiamento de
campanha, para envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências deve ser aferido, caso a caso, em
razão da extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente, no exame final das
contas. 3. A ausência de apresentação dos relatórios
financeiros no prazo previsto no artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 no montante correspondente a
100% das receitas financeiras arrecadadas para financiamento
de campanha, bem como a existência de despesas anteriores
à data de entrega da prestação de contas parcial, não
declaradas à época, no percentual de 46,92% do total de
despesas do partido, ainda que apresentadas as informações
na prestação de contas final, configuram irregularidade grave
e inviabilizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, em razão do prejuízo à transparência das
contas e atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. 4. A
sanção da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário
deve incidir a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado da
decisão de desaprovação das contas, ressalvada a suspensão da
sanção no segundo semestre do ano eleitoral, nos termos dos §§
7º e 8º do artigo 74 da Resolução do TSE n. 23.607/2019. 5.
Emenda Constitucional n. 117/2022 que determinou a anistia aos
partidos políticos que não observaram a cota mínima de recursos
ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e
raça em eleições ocorridas antes da promulgação desse ato
legislativo. 6. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055432, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 171, Data 23/08/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. RECURSO
PRÓPRIO. ATRASO RELEVANTE. MONTANTE SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETEU A ANÁLISE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. O
estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha, bem como a assegurar o efetivo controle
e a fiscalização das contas. 2. O atraso de vários dias e em
Num. 43710155 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

percentual significativo na entrega dos relatórios financeiros
compromete a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral.
3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060287047, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

No caso, o Setor Técnico apontou que houve descumprimento quanto à
entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, das seguintes doações:

Dessa forma, o descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
atingiu R$ 2.305,00, que corresponde a 100% das doações recebidas em campanha. Em
acréscimo, a entrega efetiva dos relatórios financeiros ocorreu mais de 30 dias após as
doações e, inclusive, após as eleições de 2022, o que obstou, completamente, a
fiscalização das referidas doações.

Contrariamente ao que defende o prestador, os atrasos não foram ínfimos, já
que ultrapassaram até mesmo o dia das eleições, bem como não se tratou de valor
irrelevante, porquanto atingiu 100% das doações de campanha.

Por conseguinte, considerando que o descumprimento dos relatórios
financeiros atingiu a integralidade das doações financeiras recebidas, aliada ao fato de
que o atraso ocorreu em vários dias é de se reconhecer a gravidade da irregularidade, o
que implica na desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAÇÃO as contas de MURILO BOSSOLAN GUILHERME, candidato a
deputado estadual pelo PSC nas eleições de 2022.

Num. 43710155 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603191-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MURILO
BOSSOLAN GUILHERME DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MAIARA
NOVACKI CHAVES - PR99357 - REQUERENTE: MURILO BOSSOLAN GUILHERME -
Advogada do REQUERENTE: MAIARA NOVACKI CHAVES - PR99357.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710155 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612405521400000042669921
Número do documento: 23090612405521400000042669921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:53:56